Tribunal: TJMT
Processo: 1045594-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045594-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), TIAGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 046.751.021-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.157.910-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTE POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
CONDIÇÕES PESSOAIS E SITUAÇÃO FAMILIAR
QUE NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA.
TESE DE USO PRÓPRIO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante, convertido em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, flagrado transportando aproximadamente
400g de maconha
na cabine de um caminhão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) a prisão preventiva decretada possui fundamentação concreta e idônea nos termos do art. 312 do CPP;

(II) estão presentes circunstâncias que autorizem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas;

(III) as condições pessoais do paciente e a existência de filhos menores justificam a revogação da prisão;

(IV) a alegação de que a droga se destinava ao consumo pessoal pode ser apreciada na via estreita do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta (transporte de droga aproveitando-se da profissão de motorista) e pelo risco de reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta registro criminal anterior por delito de mesma espécie. Aplicação do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

4. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para conter o ímpeto delituoso de quem faz do crime seu meio de vida ou reitera na prática ilícita.

5. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT). Ademais, não restou comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos filhos menores, que estão sob a guarda da genitora.

6.
A tese de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal demanda aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via célere do
Habeas Corpus
(Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT)
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

"1. A decretação da prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, sobretudo em casos de reincidência ou antecedentes por crimes da mesma natureza."

"2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
."

"3. A insuficiência de medidas cautelares diversas deve ser reconhecida diante da periculosidade e do risco concreto à ordem pública."

"4. A discussão sobre a destinação da droga à utilização própria exige dilação probatória, incabível na via estreita do
habeas corpus
."

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 93, IX. Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. CPP,
arts
. 312, 318, VI, e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 6. TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado n. 43. TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 42.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado

em
favor de
TIAGO RODRIGUES DA SILVA
,

apontando como autoridade coatora o
Juízo da
3ª Vara Criminal de Barra do Garças
/MT
.

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 09/10/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), após ter sido surpreendido, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal, transportando aproximadamente
400g (quatrocentos gramas) de maconha
na cabine do caminhão que conduzia.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Em síntese,
o impetrante
sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento que:
a) ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito; b)
d
esproporcionalidade da medida extrema, pois o crime não envolveu violência ou grave ameaça; c)
c
ondição de usuário/dependente químico do paciente, e não traficante; d)
p
redicados pessoais favoráveis e a existência de dois filhos menores que dependeriam de seu sustento, um deles com necessidades especiais de saúde; e)
p
ossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao
p
aciente,
aplicando-se
medidas menos evasivas
.

No mérito, pugnou pel
o relaxamento da prisão preventiva do paciente
,

a
lternativamente
, pleiteou a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas à prisão
, em razão da obstrução ao art. 93, IX, CF/88, ou, entendendo de maneira diversa, a revogação da prisão preventiva para responder em liberdade com aplicação de outras medidas cautelares consoante o art. 319 do CPP ou até da internação
.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
337106360
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
338622642
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
339745399
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
3ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT
.

Exsurge do
s autos que
a Autoridade Coatora
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva com esteio na
garantia da ordem pública
, destacando a
gravidade concreta
(
modus operandi
) e o
risco de reiteração delitiva
. Confira
m
-se os trechos essenciais do
decisum:

"(...) Há indícios suficientes de autoria,
já que o próprio detido apresentou aos policiais as drogas, que estavam acondicionadas no respectivo veículo utilizado para sua profissão
(geladeira).

A prova da materialidade se reveste pelo conteúdo expresso do laudo pericial,
indicando uma quantidade que, embora não extremamente significativa, não é, de igual forma, insignificante, totalizando quase quatrocentas gramas de maconha,
afastando, preliminarmente, uma ideia de mero consumo pessoal
.

Vale salientar que
o detido possui histórico dito por si e não questionado pela defesa acerca de prisão anterior por tráfico. Outrossim, a prática de crime de igual espécie, em período não tão distante, demonstra renitência e reiteração, que não é ilidida simplesmente por condições favoráveis, já que exerce aparente profissão lícita
.

(...)

Conforme se verifica
a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, ante o histórico de crime de igual espécie e, além disso, pela gravidade concreta, possibilitando, já que no exercício da profissão de motorista, poderia pulverizar tamanha quantidade de droga em diversos pontos do país, tendo, inclusive, sido preso pela Polícia Rodoviária Federal
."
(id. 336398373)

Passo à análise dos fundamentos.

1. Da idoneidade da prisão preventiva

Ao contrário do alegado na impetração, a decisão que decretou a prisão preventiva não se limitou à gravidade abstrata do tipo penal. O Magistrado fundamentou a custódia em vetores concretos e idôneos.

Extrai-se dos autos que o paciente foi flagrado transportando quantidade relevante de entorpecente (
aproximadamente 400g
de maconha) oculto na cabine de um veículo de carga (caminhão), enquanto exercia atividade profissional de motorista. Tal circunstância denota, em tese, a utilização da profissão lícita para facilitar a difusão de drogas, o que incrementa a reprovabilidade da conduta e justifica a cautela para evitar a "
pulverização
" do entorpecente, conforme bem pontuado na origem.

Contudo, o ponto nevrálgico que sustenta a imprescindibilidade da medida extrema é o
histórico criminal do paciente
. Conforme consignado pela autoridade coatora,
o p
a
ciente
ostenta registro criminal anterior por delito da mesma espécie (tráfico de drogas).

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reincidência ou a existência de inquéritos e ações penais em curso constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando obstar a reiteração criminosa.

Aplicável, à espécie, o
Enunciado Orientativo nº 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Portanto, demonstrado que o paciente, mesmo já tendo respondido anteriormente por tráfico, volta a se envolver, em tese, em delito de igual natureza, evidencia-se que a liberdade provisória constitui um incentivo à continuidade da prática delituosa, sendo a prisão necessária para acautelar o meio social.

2. Da insuficiência das medidas cautelares diversas

Diante da gravidade concreta e, sobretudo, do fundado risco de reiteração, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se
insuficientes e inadequadas
.

Se a prognose é de que o paciente, em liberdade, encontrará estímulos para retomar a atividade ilícita — dado o seu histórico —, a única medida capaz de garantir eficazmente a ordem pública é a segregação cautelar.

3. Das condições pessoais e situação familiar

A
D
efesa aleg
ou
que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e filhos menores que dependem de seu sustento, juntando receitas médicas de um dos filhos (Conrado
).

Primeiramente, é cediço que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(
Enunciado nº 43/TJMT
).

Quanto à situação dos filhos, observo que, na própria audiência de custódia, constou a informação de que as crianças se encontram sob os cuidados da genitora. Não há nos autos prova inequívoca de que o paciente seja o
único
responsável pelos cuidados imprescindíveis aos menores, requisito essencial para a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP, mormente em se tratando de
agente
com histórico de reiteração.

4. Da negativa de autoria e condição de usuário

Por fim, a tese de que a droga apreendida
se destinava
exclusivamente ao consumo pessoal demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

A quantidade apreendida (aprox. 400g
de maconha
) e as circunstâncias do flagrante (transporte em veículo de carga) são indícios suficientes de traficância para esta fase processual, devendo a desclassificação ser debatida na instrução criminal.

Aplica-se, aqui, o
Enunciado Orientativo nº 42
da TCCR/TJMT:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Dessa forma, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, a manutenção da prisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
TIAGO RODRIGUES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026